Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. INCLUSÃO DE BEM NO ESPÓLIO. SUPOSTA PROPRIEDADE DA EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. SOBREPARTILHA.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.
1.1. Constatado que o tema quanto à base de cálculo do ITCMD não fora suscitado em sede de primeiro grau de jurisdição, carece a agravante de interesse recursal em relação à matéria.
2. Verificando-se que os documentos dos autos demonstram que a propriedade do bem imóvel é de terceiro, não há que se falar em sua inclusão dentre os bens do espólio.
2.1. A legislação processual autoriza a realização de sobrepartilha de bens eventualmente não incluídos no inventário.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.